Tribunal: TJSP
Processo: 1501076-19.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO IMPRÓPRIO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação para furto – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que a recorrente subtraiu a res e, logo após, empregou grave ameaça para assegurar a posse dos bens – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico –

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO IMPRÓPRIO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação para furto – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que a recorrente subtraiu a res e, logo após, empregou grave ameaça para assegurar a posse dos bens – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado e com os maus antecedentes e reincidência da apelante – impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501076-19.2019.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante JUSSARA
APARECIDA VITORINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
2
VOTO no 2077
APELAÇÃO no 1501076-19.2019.8.26.0616
COMARCA: Suzano (1a Vara Criminal)
APELANTE: Jussara Aparecida Vitorino
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Érica Marcelina Cruz
APELAÇÃO ROUBO IMPRÓPRIO Sentença condenatória
Absolvição por insuficiência probatória Desclassificação para
furto Descabimento Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que a recorrente subtraiu a res e, logo
após, empregou grave ameaça para assegurar a posse dos bens
Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado
o critério trifásico Regime fechado adequado e compatível com a
gravidade do delito perpetrado e com os maus antecedentes e
reincidência da apelante
impossibilidade de aplicação do
instituto da detração RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Jussara Aparecida Vitorino contra a r. sentença de fls. 274/292, que a
declarou incursa no crime previsto no artigo 157, parágrafo 1o e parágrafo 2o,
inciso II, ambos do Código Penal, condenando-a à pena de e 06 (seis) anos e
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em seu parâmetro mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 323/327), pleiteia a
defesa da apelante, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória ou
por desistência voluntária; b) a desclassificação para o delito de furto; c) o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, com compensação
plena pela agravante da reincidência; d) a fixação de regime inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
3
cumprimento de pena diverso do fechado; e) a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos.
O recurso foi devidamente contra-arrazoado (fls.
383/386).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso defensivo (fls. 410/420).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, na tarde do dia 3 de maio
de 2019, na Avenida Armando Sales de Oliveira, n. 1129, Jd. Guaio, na
cidade e comarca de Suzano, Jussara Aparecida Vitorino, ora apelante,
agindo em concurso com Juliana de Souza Silva, subtraiu, para proveito
comum, três calças legging, da marca Labellamafia, além de uma blusa,
pertencentes
ao
estabelecimento
comercial
Azzote
Moda
Fitness,
representada pela vítima F.F.R., empregando, logo depois da subtração, grave
ameaça contra ela, a fim de assegurar a impunidade do crime.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/18),
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 21) pelo auto de reconhecimento de
objeto (fl. 22), bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
A ré, interrogada em juízo (mídia SAJ), negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
4
prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, ingressou no
estabelecimento comercial, acompanhada da corré Juliana e furtou as peças
de roupa para comprar leite para seus filhos. Negou qualquer tipo de ameaça.
Afirmou que nada possuía na bolsa que pudesse furar a vítima. Pediu perdão
para a vítima. Disse estar arrependida.
Malgrado a aludida versão exculpatória, desprovida
de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa linha de
raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação,
especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi que lhe aproveite,
conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código
de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pela acusada em
pretório, pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Com efeito, a vítima F.F.R., ouvida em juízo (mídia
SAJ), reconheceu a ré sem sombra de dúvidas como sua roubadora, asseverou
que é proprietária do estabelecimento comercial e, na data dos fatos, duas
mulheres ingressaram no local e manifestaram interesse em adquirir roupas e,
enquanto uma delas chamou sua atenção para o manequim, a outra colocou
algumas mercadorias no interior de uma bolsa. Percebeu a subtração e as
alertou para que retirassem as mercadorias da bolsa. Uma das mulheres tentou
deixar o local, mas conseguiu trancar a porta da loja. Em seguida acionou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
5
polícia, momento em que Jussara lhe disse: “Tudo bem, que amanhã ela já
sabia onde a vítima trabalhava que sabia onde lhe encontrar”. Recuperou
todos os bens, cujo valor totaliza cerca de R$ 750,00.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A testemunha R.A.S., ouvida em juízo (mídia SAJ),
declarou ser amiga da vítima F.F.R. e que, na data dos fatos, encontrava-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
6
interior da loja e foi ajudar a atender clientes, quando Jussara e Juliana
ingressaram e começara a mexer nas roupas que estavam expostas. Em
seguida, elas começaram a “tumultuar” e percebeu que elas estavam
subtraindo peças de rouba e colocando-as no interior de uma sacola. Chamou
a vítima F.F.R. para lhe avisar da subtração, que pediu para que a declarante
fechasse a porta do estabelecimento, o que fez. Ouviu Jussara dizer para
F.F.R. que não abriria sua bolsa, ou iria “furá-la”. Jussara também disse que,
se fossem presas, voltariam e iriam ver o que iria acontecer. Juliana alegava
estar grávida e passando mal para sair da loja e ambas tentavam forçar a porta
para sair. Gritou para que chamassem a polícia, que chegou brevemente no
local.
A testemunha F.A.S., ouvida em juízo (mídia SAJ)
informou que, na data dos fatos, estava no interior da loja, como cliente. Viu
quando a apelante e a comparsa Juliana compareceram ao estabelecimento,
por volta das 17h30, sendo que a proprietária da loja as atendeu. Ouviu
quando a vítima pediu para verificar a bolsa delas. Neste momento, ambas se
recusaram a devolver as mercadorias e foram para cima da proprietária da
loja. Disseram que, se ela chamasse a polícia, logo estariam na rua e já sabiam
onde ela trabalha. Assegurou que a apelante e a comparsa Juliana afirmaram
que sairiam da prisão e fariam algo à vítima F.F.R. Soube dizer que eram de
04 a 05 mercadorias que estavam dentro da bolsa delas. Viu que elas traziam,
consigo, duas a três sacolas de outras lojas com mercadorias já subtraídas.
Presenciou que Juliana alegava gravidez e que passava mal, chegando a forjar
um desmaio. A testemunha R.A.S. estava na parte externa da loja e segurou
as maçanetas pelo lado de dentro. A apelante e a comparsa Juliana forçavam a
porta para poder sair. Tinha um cliente dentro da loja que depois disse ser
policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
7
A par disso, os policiais Valmir Oliveira da Silva e
Leandro Piascentini Souza, ouvidos em juízo (mídia SAJ), esclareceram que,
na data dos fatos, foram acionados pelo para atender uma ocorrência de roubo
em andamento e conduziram as pessoas à delegacia de polícia. Uma das rés
disse que já havia sido presa anteriormente por furto e ambas confessaram a
prática delitiva.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais e guardas
municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser
valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de
idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
O depoimento prestado se mostrou isento, coerente e
válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda
testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando
sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso
testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar.
Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo
de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
8
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97)
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
9
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que a ré praticou o delito de roubo
impróprio, mormente pelos relatos da vítima, pelos depoimentos prestado
pelas testemunhas presenciais e pelos policiais, afastando-se, por conseguinte,
a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, tampouco de
reconhecimento de desistência voluntária ou mesmo desclassificação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
10
delito de furto.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime de
roubo ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, a ré empregou grave
ameaça e, desapossou os bens da vítima e manteve sua posse, consumando-se
o delito, pouco importando se a vítima conseguiu recuperá-los, eis que
somente após entrarem em luta corporal e com ajuda dos policiais militares,
que chegaram ao local e a ajudaram a conter seu agressor.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
No mesmo sentido, o entendimento firmado no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“ROUBO
IMPRÓPRIO.
CONSUMAÇÃO.
NO
ROUBO,
QUANDO A VIOLÊNCIA É SUBSEQUENTE À SUBTRAÇÃO,
O MOMENTO CONSUMADO É O EMPREGO DE VIOLÊNCIA.
A TURMA JULGADORA, NO ACÓRDÃO REVIDENDO,
LIMITOU-SE A ASSIM QUALIFICAR JURIDICAMENTE OS
FATOS,
TAIS
COMO
TIDOS
POR
PROVADOS,
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA,
CONSIDERANDO
CARACTERIZADO O ROUBO IMPRÓPRIO (CONSUMADO E
NÃO APENAS TENTADO), SEM CONTRARIAR TEXTO DA
LEI PENAL, NEM A EVIDÊNCIA DOS AUTOS, NOS LIMITES
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OBSERVADA A SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
11
279, AFASTADA, ASSIM, A HIPÓTESE DO INCISO I DO ART.
621 DO C.P.C. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVAS
NOVAS (ART. 621, INCISO III. REVISÃO CRIMINAL
INDEFERIDA.” (STF - RvC: 4752 SP , Relator: Min. SYDNEY
SANCHES, Data de Julgamento: 25/11/1987, TRIBUNAL PLENO,
Data
de
Publicação:
DJ
18-12-1987
PP-29137
EMENT
VOL-01487-02 PP-00316) grifei
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 157, §§ 1o E 2o, INCISO
I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO.
CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. O crime previsto no art. 157, §
1o, do Código Penal consuma-se no momento em que, após o
agente tornar-se possuidor da coisa, a violência é empregada, não
se admitindo, pois, a tentativa (Precedentes do Pretório Excelso e
desta Corte). Recurso provido para restabelecer a r. sentença
condenatória que reconheceu a ocorrência do crime de roubo na
forma consumada.” (STJ - REsp: 1025162 SP 2008/0014351-8,
Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento:
11/09/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
10/11/2008) grifei
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima e as testemunhas
presenciais afirmaram de maneira segura e coesa que a apelante agiu
conjuntamente com Juliana, anuindo, assim, um ana conduta do outra,
devendo configurar a mencionada causa de aumento de pena. Cumpre
ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada
um dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado comum.
Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Diante deste contexto, a condenação da ré como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
12
incurso no artigo 157, parágrafo 1o e parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal,
era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência
probatória, tampouco de desclassificação para o delito de furto, passando-se à
dosimetria da reprimenda:
Na primeira fase da dosimetria da pena, a juíza
sentenciante acertadamente fixou a pena-base acima mínimo legal, na razão
de 1/6 (um sexto), em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
conforme bem fundamentou: “Na primeira fase, firme nas diretrizes dos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, presentes circunstâncias aptas a
elevar a pena-base qual seja os maus antecedentes conforme certidão de fls.
146/142 e fls. 142 execução 1, fixo a pena em 1/6 acima do seu mínimo legal:
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa.”. Assim, a majoração da pena base na fração de um quarto está de
acordo com os parâmetros legais estabelecidos, não prevalecendo a
irresignação defensiva para sua imposição no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, a juíza
monocrática entender ter incido a circunstância atenuante da confissão
espontânea, a qual foi plenamente compensada pela circunstância agravante
da reincidência.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não
incidiram causa diminuição de pena. Contudo, incidiu a causa de aumento de
pena relativa ao concurso de agentes, razão pela qual a juíza de primeiro grau
exasperou a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
13
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pela douta
magistrada a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas tanto na primeira quanto na primeira quanto na terceira fases da
dosimetria da pena se mostraram adequadas e fundamentadas a contento.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o
binômio formado pelo quantum de pena e pelos maus antecedentes e
reincidência da ré, novamente por conta dos princípios da individualização
das penas e da isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal
adequada ao caso analisado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501076-19.2019.8.26.0616 -Voto no 2077
14
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório dos apelantes, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença prolatada,
tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora